Tribunal: TJBA
Processo: 0348351-93.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0348351-93.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
GEORGIA HASSELMAN DE ABREU SAMPAIO, AGENOR DE SOUZA SANTOS SAMPAIO NETO

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
AGENOR DE SOUZA SANTOS SAMPAIO NETO, GEORGIA HASSELMAN DE ABREU SAMPAIO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À LIMITAÇÃO DO REEMBOLSO À TABELA DO PLANO. INOCORRÊNCIA. QUESTÃO JÁ ANALISADA E DECIDIDA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0348351-93.2012.8.05.0001
, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e outros e como embargada DANILO GUIMARÃES DA VEIGA MARCONI e outros.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por REJEITAR os presentes embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.